Tribunal: TJMT
Processo: 1022470-09.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022470-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JACKSON MURILO DELALIBERA - CPF: 053.512.551-89 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022470-09.2017.8.11.0041

APELANTE: OI S.A.

APELADO: JACKSON MURILO DELALIBERA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL - VALOR

INDENIZATÓRIO INALTERADO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022470-09.2017.8.11.0041

APELANTE: OI S.A.

APELADO: JACKSON MURILO DELALIBERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S/A
, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta em face da apelante por
JACKSON MURILO DELALIBERA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente o débito delineado na inicial e condenar a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a apelante defende a inexistência de ato ilícito, argumentando que a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito foi empreendida em exercício regular de direito. Sustenta, ainda, a incidência da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a autora possuía negativações preexistentes em seu nome. Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1022470-09.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versando a presente lide a respeito de uma típica relação consumerista, na qual a autora alega falha na prestação do serviço por parte da operadora de telefonia, hipótese que albergaria a incidência da responsabilidade civil objetiva, incumbia à fornecedora a comprovação de uma das excludentes de responsabilidade estabelecidas no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro

Ademais, remanesce, no que é pertinente, o ônus probatório ordinariamente previsto no art. 373, II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, a operadora-ré sustentou a ausência de falha na prestação do serviço e, portanto, a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que a parte autora contratou e utilizou regularmente os serviços que lastrearam a cobrança, cuja inadimplência ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Contudo, a ré não logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos. Lhe incumbia trazer consigo, ao menos, a cópia do contrato de adesão que alega ter celebrado com a parte autora, com o intuito de comprovar que a mesma realmente solicitou os serviços que ensejaram a negativação especificamente impugnada na inicial.

Embora não se deva olvidar que operadoras como a ré costumam se utilizar da negociação por via telefônica, celebrando verdadeiros contratos verbais com os consumidores através dos sistemas de “
call center
” e se submetendo aos riscos decorrentes desta prática comercial, fato é que, ainda assim, a fornecedora não trouxe a lume elementos tendentes a evidenciar a efetiva contratação por parte do autor, seja por meio de protocolos ou ainda mediante registros de áudio relativos à avença que teria dado causa à cobrança contestada nos autos.

Em vez disso, a ré, ora apelante, se limitou a juntar históricos e telas sistêmicas oriundas de seu próprio sistema informatizado, documentos unilaterais e desacompanhados de qualquer prova da efetiva contratação dos serviços, sem indicar elementos suficientes a infirmar as alegações iniciais.

Consigne-se que tais meios de prova não se encontram ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão da operadora de telefonia, pessoa jurídica que mantém o registro de todos os contratos, protocolos e dados dos usuários.

Assim sendo, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte da apelante ao realizar a cobrança indevida e macular o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.

Por outro lado, o pleito de aplicação da Súmula n.º 385 do STJ não merece deferimento, eis que a restrição aludida pela apelante não se revela preexistente, sendo, ao revés, posterior à negativação especificamente discutida nestes autos.

Noutro giro, é sabido que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida considerada inexistente configura dano “
in re ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado na instância de origem (R$ 6.500,00) se mostra plenamente compatível com as finalidades pretendidas, devendo, portanto, ser
mantido
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020